Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM EDUARDO MIRANDA GOMES contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora de 10% do salário do agravante para pagamento da dívida em questão, nos seguintes termos: “A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível, ao examinar o caso concreto, mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações e, considerando que já foram envidados todos os esforços a fim de obter a satisfação do crédito (busca de ativos financeiros, bens móveis e imóveis), sem êxito, entendo que a penhora no percentual de 10% sobre os vencimentos (excluídos os descontos legais e compulsórios, tais como IRPF e previdência social) conjuga a preservação da subsistência digna da devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos do devedor, que é funcionário público e aufere renda líquida de R$4.718,20 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos), conforme contracheque de ID 216608390. (...) Ante o exposto, defiro o pedido de ID 217437348. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se ao Coordenador(a) de Gestão de Pessoas do CNPQ para que proceda ao desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos ao executado. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida (R$23.427,19) e transferidos para conta bancária a ser informada pela exequente. (...) O agravante alega, em síntese, que a constrição determinada comprometeria sua subsistência, salientando que arca com pensões alimentícias em favor da agravada e de sua filha. Requer a concessão de liminar para suspender a penhora determinada e, no mérito, a redução do percentual fixado para 5% de seus rendimentos. Ausente preparo recursal, porém há pedido de concessão de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Em consulta aos autos de origem, não se constata decisão acerca de gratuidade de justiça em favor do agravante, razão pela qual defiro o benefício apenas para o presente recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de redução deve ser acolhido, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Por outro lado, anoto que a dívida em questão tem origem na condenação em danos morais imposta ao agravante em favor da agravada, a qual foi ofendida em sua dignidade, em episódio de violência doméstica. Nesse quadro, configura-se a necessidade de ponderação tanto da dignidade do devedor quanto da dignidade da credora. Ademais, no caso, o próprio devedor/agravante reconhece poder arcar com o percentual de 5% de sua remuneração. Assim, defiro o pedido liminar para reduzir o percentual fixado de 10% para 5%. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator